Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719346-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE PIRES GONCALVES, MARIA JOSE MOURA NERADIL, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR, MARIA JOSE OLIVEIRA PATRICIO, MARIA JOSE PASSARELLI BIZIGATTO, MARIA JOSE PEREIRA CALDAS, MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSE MOREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0005061-43.1995.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais, aduz que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa das exequentes, uma vez que admitiram, desde a inicial do processo de conhecimento, que o seu vínculo com a Administração Pública à época dos fatos era celetista. Afirma que o título executivo coberto pela coisa julgada deferiu os reajustes exclusivamente aos servidores estatutários, e não aos celetistas, e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ entende que o direito pleiteado somente pode ser concedido aos servidores submetidos ao regime estatutário regidos pela Lei Distrital 38/89. Alega que o Juízo de origem acolheu o argumento do Distrito Federal e declarou que as exequentes não têm direito a receber qualquer valor na decisão de ID 85348841 (autos de origem). Aduz que a decisão agravada teria violado o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, os arts. 17, 223, 389, 390, caput e § 1o, 391, 489, § 3o e 502 do Código de Processo Civil e o art. 884 do Código Civil. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade autora das agravadas MARIA JOSÉ PIRES GONÇALVES, MARIA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSÉ OLIVEIRA PATRÍCIO, MARIA J. PASSARELLI BIZIGATTO e MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA. Preparo ausente ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, em face da ausência de probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada (ID 147585790 dos autos de origem), na parte pertinente ao recurso, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal a incorporar a diferença salarial decorrente dos reajustes não concedidos em época própria, em relação ao “Plano Collor”, e ao pagamento das diferenças desde 16 de agosto de 1990 até a efetiva incorporação das diferenças. Determinou-se que os reflexos deverão incidir sobre todos os itens remuneratórios efetivamente recebidos pelas demandantes, vedada a limitação temporal e acrescidos os montantes da atualização monetária e dos juros legais (ID 20060263). O Distrito Federal foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 8 de junho de 2011 (ID 20061147). As exequentes apresentaram os cálculos (ID 20066197). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 20068009), cuja análise restou prejudicada em razão da ausência de apuração do valor principal, conforme decisão de ID 85348841. Houve decisão de saneamento e organização do processo (IDs 77642646 e 85348841). O Distrito Federal impugnou os cálculos em relação ao valor principal (ID 90254666). Alegou excesso de execução e a necessidade de compensação dos reajustes, em razão dos reacertos concedidos automaticamente às servidoras em decorrência das Leis distritais n. 38/89 e 117/90. Apresentou planilha de reajustes concedidos (ID 120814264). As partes exequentes impugnaram a documentação apresentada pelo Distrito Federal, ao argumento de não ter havido comprovação de que os reajustes foram concedidos especificamente às exequentes, razão pela qual deveria ser afastada a compensação pleiteada pelo Distrito Federal (ID 122133765). O Distrito Federal refutou os argumentos das exequentes (ID 125465792). A impugnação do Distrito Federal foi acolhida e determinada a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos (ID 125540310). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, os quais constam ao ID 144157242. As partes exequentes concordaram com os cálculos (ID 145265744). O representante processual requereu o destaque dos honorários advocatícios. Juntou os respectivos contratos, exceto em relação a exequente Maria Jose Pereira Medeiros. Requer prazo. O Distrito Federal impugnou os cálculos, sob o argumento de excesso de execução. Assevera que a Contadoria Judicial aplicou índices superiores na conversão do cruzeiro para real e que as exequentes MARIA JOSÉ PIRES GONÇALVES, MARIA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSÉ OLIVEIRA PATRÍCIO, MARIA J. PASSARELLI BIZIGATTO e MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA não eram servidoras do Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários e, assim, não possuem quaisquer diferenças a serem percebidas. Ademais, afirma que não foi possível verificar os cálculos de MARIA JOSÉ NAIDE DOS REIS, uma vez que não foram apresentados (ID 147538853). DECIDO. No tocante à alegação do Distrito Federal de que as exequentes apontadas não eram servidoras do Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários e, assim, não possuem quaisquer diferenças a serem percebidas, todas elas foram indicadas no título judicial exequendo (ID 20060263), razão pela qual essa discussão é incompatível com o procedimento do cumprimento de sentença. Não houve reconhecimento por este Juízo quanto a referida questão na decisão de ID 85348841, diversamente do que alega o executado. Na ocasião, decidiu-se somente a impugnação aos honorários advocatícios. Ademais, os cálculos da contadoria constaram expressamente as servidoras e não houve comprovação por parte do Distrito Federal de que o vínculo administrativo se iniciou posteriormente à época dos expurgos inflacionários. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal neste ponto,pois a matéria constitui coisa julgada e não pode ser objeto de impugnação em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a questão suscitada pelo Distrito Federal diz respeito ao próprio mérito do processo de conhecimento. As agravadas afirmaram, na petição inicial do processo de conhecimento (ID 20059581 e 20059567 na origem), que eram regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho na ocasião em que os reajustes passaram a ser devidos e que, não obstante isso, tinham direito aos reajustes (ID 20059581 na origem, pág. 5 e 6). A tese das autoras sagrou-se vencedora com o Acórdão no 422688 do TJDFT (ID 20060263 na origem), proferido em sede de apelação, em que foi julgado procedente o pedido das autoras de incorporação dos reajustes e pagamento das diferenças salariais. Transcrevo o dispositivo do acórdão: Ante o exposto, dou provimento ao recurso dos autores para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que incorpore a diferença salarial decorrente dos reajustes não concedidos aos demandantes na época própria, condenando-o, ainda, a pagar o montante relativo a essas diferenças a partir da transposição ocorrida em 16 de agosto de 1990 até a efetiva incorporação das diferenças à remunerações dos autores. Determino, ainda, que os reflexos deverão incidir sobre todos os itens remuneratórios efetivamente recebidos pelos demandantes, nos termos do pedido inicial, vedada a limitação temporal do direito ora conferido e acrescidos os montantes da atualização monetária e dos juros legais. O referido acórdão transitou em julgado em 8 de junho de 2011 (ID 20061147 na origem), adquirindo força de coisa julgada. Verifica-se, assim, que a discussão sobre se as autoras têm direito ao reajuste pleiteado, apesar de não serem servidoras estatutárias do Distrito Federal ao tempo dos fatos, constitui o próprio mérito da demanda principal, e foi objeto de decisão em mérito transitada em julgado, sendo incabível a sua reapreciação em sede de cumprimento de sentença. As sentenças de mérito transitadas em julgado, cobertas pela autoridade de coisa julgada, são imutáveis e indiscutíveis, tendo força de lei nos limites da questão principal decidida, nos termos do art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil: XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Saliente-se que não se trata de cumprimento de sentença coletiva, em que é possível a discussão da legitimidade ativa a fim de verificar se o exequente se enquadra, ou não, no grupo beneficiado pela decisão na ação coletiva. Trata-se de ação individual, proposta pelas exequentes e julgada procedente, com a formação inequívoca da coisa julgada sobre a decisão proferida. O simples fato de a jurisprudência ter se consolidado em sentido diverso do acórdão não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, o que só é possível nos casos excepcionais previstos em lei e por meio da via processual adequada. Os argumentos aduzidos pelo agravante deveriam ter sido suscitados no curso do processo de conhecimento ou em eventual ação rescisória. Também não merece acolhimento o argumento do agravante de que o seu argumento teria sido anteriormente acolhido pelo Juízo de origem na decisão de ID 85348841 na origem. Compulsando-se a referida decisão, que diz respeito ao cálculo dos honorários advocatícios, verifica-se, claramente, que o Juízo de origem estava relatando os argumentos do Distrito Federal para, ao fim, concluir que é imprescindível a averiguação do valor principal para nortear os respectivos cálculos. Transcrevo: Referente à análise da impugnação ao cumprimento de sentença no que toca aos honorários advocatícios, ressalto que há alegação de excesso de execução, pelo Distrito Federal, já que não aplicou sobre a base de cálculo dos honorários as devidas compensações, além de não ter considerado tão somente as remunerações dos servidores nos meses em que ocorrem as supressões de índices. Além disso, afirma que MARIA JOSÉ PIRES GONÇALVES, MARIA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSÉ OLIVEIRA PATRÍCIO, MARIA J. PASSARELLI BIZIGATTO e MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA não eram servidoras do Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários e, assim, não possuem quaisquer diferenças a serem percebidas. Com efeito, os cálculos dos honorários em relação a tais beneficiárias somente podem ser considerados como zerado, visto que não há como calcular honorários sobre valor inexistente. Noutro giro, resta prejudicada a análise, nesse momento, acerca do valor dos honorários, haja vista ser imprescindível a averiguação do valor principal para nortear os respectivos cálculos. Desta forma, não verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, já que a matéria discutida pelo agravante se mostra acobertada pela coisa julgada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2023 17:03:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador